Tribunal: STF
Processo: RE 1557627
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Política pública educacional. Ação civil pública. Deficiência no quadro docente de escolas estaduais. Possibilidade de intervenção judicial em situações de omissão estatal. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de provas.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do TJRJ pelo qual se manteve sentença proferida em ação civil pública, reconhecendo a omissão estatal diante da carência de professores na rede estadual de ensino no Município de São João de Meriti e impondo obrigação de preenchimento dos cargos docentes, com fixação de multa cominatória.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial pela qual se determina o preenchimento de cargos docentes em escolas públicas estaduais viola o princípio da separação dos poderes; e (ii) avaliar se é cabível reexame fático-probatório em sede de recurso extraordinário quanto à omissão estatal no provimento de educação básica.



    III. Razões de decidir



    3. O STF já firmou, no Tema RG nº 698, que a intervenção judicial em políticas públicas é admissível em casos de omissão ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais.



    4. A decisão recorrida observou que a carência de professores foi amplamente demonstrada nos autos, inclusive por documentos fornecidos pela própria Administração Pública, configurando omissão estatal continuada.



    5. A atuação judicial não substitui a discricionariedade administrativa, mas visa assegurar o cumprimento de dever constitucional mínimo, sem ingerência indevida na política pública.



    6. A revisão do acórdão impugnado demandaria reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Quanto à multa cominatória e ao prazo para cumprimento da obrigação, igualmente seria necessário reavaliar os fundamentos fáticos da decisão, o que atrai o mesmo óbice recursal.



    8. O STF reafirma que a atuação judicial, em defesa de direitos fundamentais, não configura violação à separação dos poderes, desde que limitada à imposição do cumprimento de obrigações constitucionais já definidas.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "A determinação judicial de medidas para suprir a ausência grave de professores em escolas públicas estaduais, há quase 20 anos, é compatível com o princípio da separação dos poderes, quando constatada omissão estatal na garantia do direito à educação. É inadmissível o recurso extraordinário pelo qual se exige o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A imposição de multa cominatória e definição de prazo para cumprimento de obrigação judicial, fundada em omissão estatal, não viola, por si só, os princípios constitucionais, salvo evidente desproporcionalidade demonstrada por prova idônea."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. XXXV e LIV, 6º, 205 e 211. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698); ARE nº 1.437.742-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; ARE nº 1.315.599-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021; ARE nº 1.234.835-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019; e enunciado nº 279 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Remessa necessária. Ação Civil Pública. Alegação de carência de docentes em escolas da rede pública estadual, no Município de São João de Meriti. Sentença de procedência fundamentada na omissão do Estado do Rio de Janeiro. Apelação do réu. Preliminares de ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas. Pretensão inicial que se fundamenta no direito à educação assegurado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso do réu Desprovido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos em sede de Remessa Necessária.” (e-doc. 312, p. 7-8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes:



    “Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Civil Pública. Insurgência do Estado do Rio de Janeiro contra acordão que confirmou sentença proferida em Ação Civil Pública impondo ao embargante a obrigação de preenchimento dos cargos de professores faltantes na rede estadual no Município de São João de Meriti, a fim de suprir a carência do quadro de docentes e restabelecer a prestação dos serviços de educação básica, conforme comando constitucional. Existência de omissão no que concerne ao valor da multa cominatória fixada na sentença que se corrige, mas sem alteração do resultado do julgamento. Matéria expressamente deduzida nas razões recursais. Valor adotado que mostra-se compatível e razoável considerando a natureza e a relevância do direito discutido. Sendo desaconselhável qualquer modificação nesse iter do processo. Ademais, a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material. Possibilidade reexame e revisão no futuro caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta (artigo 537, par. 1°, I, do CPC). Tema 706 do STJ. Com relação aos demais fundamentos, não ocorre qualquer omissão a ser sanada. Órgão julgador que não está obrigado a destacar, responder, rebater ou refutar um a um os argumentos suscitados pelas partes. Desnecessidade de indicação dos dispositivos de lei que fundamentam o julgado recorrido. Prequestionamento implícito. Observância do artigo 1.025 do CPC. Embargos de Declaração acolhidos, em parte, mas sem alteração do resultado do julgamento." (e-doc. 342, p. 1-2).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 5º, inc. LIV, 167 e 211 da Constituição da República e ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Alega que, “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, o fato de terem sido identificadas carências no quadro docente da rede pública estadual não autoriza a condenação imposta na sentença” (e-doc. 348, p. 9).



    3.2. Afirma que “a condenação imposta ao Estado nos presentes autos importa em ingerência indevida na direção da Administração Pública, não apenas pelo caráter dinâmico das lotações do quadro docente da rede pública de ensino, mas também pela complexidade e tecnicidade inerentes à gestão do quadro, não sendo essa a expertise do Judiciário” (e-doc. 348, p. 11).



    3.3. Salienta que “sobressai-se, primeiramente, a impossibilidade material de, em um prazo exíguo (60 dias!), promover-se a admissão de professores e adotarem-se outras providências que solucionem, definitivamente, todas as carências das unidades educacionais de um município inteiro. D.m.v., a condenação do Estado nesses termos implica não apenas franca violação ao art. 2º, da CRFB, mas a imposição ao ente público de uma obrigação impossível. O que o Estado pode assegurar é que exista uma política pública em curso para o preenchimento e manutenção do quadro adequado de professores. Mas não lhe é exigível garantir que nunca exista carência na rede estadual, ainda que temporária” (e-doc. 348, p. 11).



    3.4. Argumenta que “a existência desse dever não significa que a pontual identificação de carências no quadro de professores de determinada região revele a omissão do Estado na política educacional ou autorize a intervenção do Judiciário para determinar o imediato preenchimento do quadro docente, não se podendo entender que a inafastabilidade de controle do Poder Judiciário, consignada no artigo 5º, LXXXV, da CR, tenha esse alcance” (e-doc. 348, p. 12).



    3.5. Pede “que o presente Recurso Extraordinário será admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Caso assim não se entenda, o que ora se admite apenas por eventualidade, deverá ao menos ser afastada a multa diária confirmada no v. acórdão recorrido, estendendo-se ainda o prazo para cumprimento, tendo em vista a violação ao artigo 5º, LIV, da CR” (e-doc. 348, p. 22-23).



    4. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro “pede e espera o Ministério Público seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 356, p. 22).



    5. O 3º Vice-Presidente do TJRJ devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.



    6. A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Recurso de apelação do Estado do Rio de Janeiro. Acordão que mantém sentença proferida em ação movida pelo Ministério Público impondo ao ente estadual a obrigação de preenchimento dos cargos de professores faltantes na rede estadual no Município de São João de Meriti, a fim de suprir a carência do quadro de docentes e restabelecer a prestação dos serviços de educação básica, conforme comando constitucional. Juízo de retratação. Repercussão geral. Teses fixadas pelo STF na definição do Tema 698, no sentido de que: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” Demanda em que se discute o direito de crianças e adolescentes ao ensino básico. Precedente vinculante que versa sobre o direito à saúde. Não ocorrência de rigorosa adesão dos fatos controvertidos na presente demanda com o objeto delimitado para fins de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Controvérsia que se refere a omissão/ineficiência do Estado em atender o mínimo e essencial a fim de assegurar a crianças e adolescentes acesso à educação básica, o que não se sujeita a critérios de oportunidade e conveniência. Objeto da demanda que não se relaciona a aspectos secundários, mas ao principal artífice sem o qual a essência e o conteúdo do direito fundamental à educação restam totalmente esvaziados. Realidade presente há quase duas décadas, que imagina-se já tenha sido superada, que importava em total negativa de acesso a direito fundamental e inalienável. Jurisprudência pacífica do STF no sentido de que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode impor ao ente público a adoção das providências necessárias para assegurar direitos fundamentais, sem que configure violação ao princípio da separação de poderes. Entendimento reafirmado no julgamento do Tema 698. Decisões posteriores ao julgamento do precedente vinculante que corroboram o entendimento sustentado. Precedentes. Ausência de divergência do acórdão com a tese firmada pelo Tribunal Constitucional. Juízo de retratação não exercido. Acórdãos mantidos.” (e-doc. 428, p. 1-2).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 443).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    9. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    9.1. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    9.2. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    9.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    9.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No caso concreto, encontra-se em discussão a defesa e garantia do direito individual fundamental prioritário de crianças e adolescentes ao sistema público de ensino assegurado em sede constitucional e nas leis ordinárias.



    (...)



    No caso, encontra-se ameaçado o direito subjetivo de crianças e adolescentes à educação básica constitucionalmente assegurado ante a inércia e omissão do Estado, que não cumpre o seu dever. Em sendo assim, a lógica determina que também exista uma providência a ser exigida, inclusive através da atuação do Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento do mandamento constitucional. 



    (...)



    Da análise das provas verifica-se que a carência de professores na rede estadual de educação do Município de São João de Meriti restou demonstrada. O que, aliás, não foi negado pelo réu. E mais, as medidas adotadas não foram suficientes para estancar o problema. 



    Sustenta o apelante que não mediu esforços para suprir a carência de professores nas disciplinas de Língua Inglesa, Matemática, Geografia, Ciências, Educação Artística, Ensino Religioso, e atividades complementares. Entretanto, as providências administrativas, tais como autorização de prorrogação dos contratos temporários firmados em 2015, como forma de reduzir a carência de professores para o ano letivo de 2016, além de publicação de edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de docentes e a implementação de Gratificação de Lotação Prioritária (GLP), não foram suficientes para solucionar o problema, que persiste. 



    Ressalto que em audiência especial realizada no dia 29 de julho de 2010, requereu o apelante prazo para juntada de documentação comprobatória do quadro de professores e eventuais carências em cada uma das escolas estaduais localizadas no Município de São João de Meriti, o que foi deferido (fl. 519 – index 000606). Com a juntada da documental acostada pela Secretaria de Estado de Educação (fls. 520/531 verso – index 000610) restou demonstrado que a falta de docentes persistia (fls. 540/541 – index 000630). 



    Destarte, o réu não alcançou o grau de evolução esperado e projetado pela Constituição da República e legislação infraconstitucional, para fornecer condições mínimas de educação aos alunos da rede estadual de educação do Município de São João de Meriti, sendo certo que o problema de insuficiência do quadro de professores nas escolas não foi sanado, não havendo condições ideais de ensino no imenso universo correspondente às escolas públicas estaduais. 



    Do exame do conjunto probatório encartado nestes autos, resta claro que o apelante não tem cumprido, com os meios que possui, o dever a ele atribuído pela Constituição Federal (artigos 5º, XXXV, 6º, 205 e 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), especialmente nos artigos 10, 24, 35 e 36. Ressaltando-se que, na espécie, não existe espaço para escolhas discricionárias do governante. Sem professor não há possibilidade de ensino, de aprendizagem, de desenvolvimento integral e formação do indivíduo. De modo que a inércia e omissão do Estado consistia em verdadeira restrição de acesso de crianças e adolescentes ao exercício de direito essencial assegurado constitucionalmente e inerente à própria cidadania. Sendo necessária a intervenção judicial não para atuar em substituição ao poder competente, mas para obrigá-lo a abandonar a inação.” (e-doc. 312, p. 9-31).



    11. Do acórdão proferido em juízo de retratação, o TJRJ fez constar:



    “Primeiramente, cumpre asseverar que, no presente caso, o debate reside na garantia do direito à educação, destacadamente o direito de crianças e adolescentes ao ensino básico. Não é o exato contexto em que está inserido o precedente vinculante, que versa sobre o direito a saúde.



    (...)



    No entanto, ante a falta de identidade entre os casos, posto que neste feito o que se discute é a omissão/ineficiência em atender o mínimo e essencial a fim de assegurar a crianças e adolescentes acesso à educação básica, o que não se sujeita a critérios de oportunidade e conveniência. Ora, o objeto da demanda não se relaciona a aspectos secundários, embora indiscutivelmente relevantes, como serviços auxiliares, materiais, instalações, espaço físico, pessoal de apoio etc, mas ao principal artífice dessa engrenagem, sem o qual a essência e o conteúdo do direito fundamental à educação restam totalmente esvaziados. 



    A educação não é apenas um direito, mas ferramenta poderosa para a transformação social, para o fortalecimento dos direitos humanos e pleno exercício da cidadania. E se não há professor, realidade presente há dezessete anos quando proposta a demanda, e imagina-se que em decorrência dos esforços empregados pelo recorrente ao longo de quase duas décadas, a situação crítica já tenha sido suplantada, o que se tem é a total negativa desse direito fundamental e inalienável a crianças e adolescentes.” (e-doc. 428, p. 9-11, grifos nossos).



    12. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.437.742-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



     (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    13. Em relação ao pedido subsidiário, de “ausência de proporcionalidade da multa cominada e irrazoabilidade do prazo concedido” (e-doc. 348, p. 22), também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.315.599-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.234.835-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-docs. 290 e 312), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator